Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706514-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT DECISÃO Concedo cinco dias ao agravante para informar endereço não diligenciado ou postular a intimação de GOL LOGÍSTICA por edital, nos termos do art. 275/CPC, § 2o. Comunicando que foram esgotados os indícios sobre o paradeiro da parte e realizado o pedido, desde já defiro a intimação por edital para apresentação de contrarrazões ao recurso, publicando na forma do art. 257 do CPC pelo prazo mínimo previsto na norma. Decorrido o período sem qualquer notícia da agravada, remetam-se os autos à Defensoria Pública para exercer a curadoria especial, devendo apresentar manifestação em 15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 186 do CPC. Por fim, venham os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital